Tribunal: TJDFT
Processo: 0751521-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751521-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0733146-05.2022.8.07.0016 em que é executado, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA para cobrança de dívida ativa da AGEFIS e multa do Departamento de Fiscalização de Obras (DFO). A parte executada apresentou impugnação na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, por não ser proprietário do imóvel autuado pela AGEFIS. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do executado e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros do devedor. É o breve relato. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A suposta ilegitimidade, bem como a matéria de mérito, alegadas pelo excipiente desprovidas de qualquer acervo probatório, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar as suas ocorrências. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação de tais temas trazidos a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto às matérias arguidas pelo devedor. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 54079044), o Excipiente executado, ora agravante, pleiteia seja concedido, “em sede de tutela de urgência recursal, o deferimento da medida para determinar a aplicação do efeito suspensivo nos autos executórios, de no 0733146- 05.2022.8.07.0016, pelo fato de a dívida não ser revestida de certeza, sendo questionável a sua exigibilidade ao agravante, nos termos do CPC, art. 1.019, inciso I” (p. 13). Argumenta, basicamente, que o débito exequendo (R$ 467.604,98), inscrito na dívida ativa, “referem-se a “Multas do “Departamento de Fiscalização de Obras (DFO)”, “Multas Moratórias”, e “Inscrição Dívida Ativa AGEFIS”", conforme se verifica nas CDA's listadas, mas que tem como origem supostas irregularidades relacionadas ao imóvel situado à Chácara 128, lote 13, Colônia Agrícola Samambaia - Vicente Pires/DF. Contudo, o imóvel referido pertence a terceira pessoa e não a si. Apresentou carnê de IPTU como comprovação. Defende o cabimento da utilização da exceção de pré-executividade, porquanto comprovada a origem da dívida, eis que vinculada à imóvel que tem como proprietária pessoa diversa do executado. Assim, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, necessário o reconhecimento de que não houve a individualização do devedor nos termos da LEF, art. 2o, §5o, inciso I, sendo imperioso o reconhecimento da nulidade das inscrições. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 54079047 e 54079048). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes quaisquer dos requisitos necessários para concessão da medida liminar. O excipiente agravante nada apresentou que justificasse a concessão do efeito suspensivo, eis que não se apresenta inequívoco seu direito e nem foi noticiado qualquer risco pela demora. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator